Tribunal: TJSP
Processo: 2075432-25.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Imputação de homicídio qualificado por motivo torpe. Crime doloso e hediondo, com pena máxima superior a quatro anos. Fundamentação idônea na origem. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente que também justifica a decretação da

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Imputação de homicídio qualificado por motivo torpe. Crime doloso e hediondo, com pena máxima superior a quatro anos. Fundamentação idônea na origem. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente que também justifica a decretação da prisão preventiva. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP. 3. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 4. DENEGAÇÃO DA ORDEM.